Tribunal: TJDFT
Processo: 0721661-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721661-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. DESIGN E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ESPACOS UNICOS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA AGRAVADO: RENATO DOS SANTOS SARAGIOTTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA. e B. DESIGN E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. em face de RENATO DOS SANTOS SARAGIOTTO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer n. 0716776-25.2024.8.07.0001, inverteu o ônus de prova em face das Agravantes, nos seguintes termos (ID 222842605, na origem): Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, o feito encontra-se em ordem. A relação jurídica "sub judice", fundada em contrato de prestação dos serviços de confecção e instalação de móveis planejados, ostenta natureza consumerista. Apura-se dos autos, ademais, que as partes controvertem quanto ao cumprimento, ou não, pelas corrés, das cláusulas pactuadas no aludido instrumento. No que se refere à suposta extrapolação dos prazos estipulados no instrumento da avença em questão, incumbe à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos de seu pretenso direito, não se verificando sua hipossuficiência técnica em relação à parte adversa hábil a justificar, neste tópico, a inversão do ônus probatório postulado. Contudo, quanto às teses de "(i) divergência com o projeto, (ii) instalação de peças e acessórios de péssima qualidade, (iii) móveis com defeito", forçoso o reconhecimento do domínio técnico das corrés em relação aos produtos e serviços que comercializam, impondo-se, neste ponto, a inversão do ônus probatório, ficando desde logo consignado que o meio de prova hábil a demonstrar tanto a fiel observância do projeto aprovado como a qualidade dos produtos entregues e de sua instalação é a perícia por arquiteto. Ante o exposto, concedo às partes derradeira oportunidade para que, no prazo de até 15 dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência. As Agravantes alegam que: 1) o juízo de origem proferiu decisão interlocutória determinando a inversão do ônus da prova contra as Agravantes; 2) apesar de o artigo 373, §1o, do CPC permitir ao juiz redistribuir o ônus da prova, essa possibilidade está condicionada a situações específicas, como a peculiaridade do caso, a dificuldade excessiva de uma das partes em cumprir seu encargo ou a maior facilidade da parte contrária em produzi-lo; 3) a simples alegação de que as Agravantes possuem domínio técnico não justifica a inversão do ônus da prova; 4) conforme o art. 373, §1o, do CPC, essa redistribuição exige análise concreta da dificuldade do autor em produzir a prova ou da facilidade das rés em fazê-lo, o que não foi demonstrado; 5) o Agravado tem plenas condições de provar os fatos, já que os móveis estão em seu imóvel e ele tem acesso direto ao bem; 6) o Agravado não apresentou provas adequadas, apenas imagens do projeto, de modo que deve prevalecer a regra geral do art. 373, I, do CPC, que impõe ao autor o dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito; 7) a inversão do ônus da prova quanto à “qualidade e entrega dos móveis” não é juridicamente válida, pois esses elementos estão sob controle exclusivo do Agravado, não das Agravantes, sendo uma típica “prova diabólica”, em que se exige prova de quem não tem acesso ao objeto da controvérsia; 8) não foi demonstrado qualquer prejuízo ao Agravado com a aplicação da regra geral, nem justificativa concreta para a inversão; 9) a decisão impugnada impõe às Agravantes um encargo probatório de difícil ou impossível cumprimento; 10) ao impor às Agravantes o dever de provar a inexistência de vícios nos móveis instalados no imóvel do Agravado, sem que tenham acesso ao local ou documentação nos autos, a decisão cria uma prova impossível; 11) o Agravado optou por não apresentar provas acessíveis, como fotos ou avaliações dos móveis em seu apartamento; 12) ainda que se admita a possibilidade de prova pericial, o custo e a iniciativa dessa produção devem recair sobre o Agravado, pois se trata de fato constitutivo de seu direito As Agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo, alegando que a probabilidade do direito está fundamentada na inexistência de demonstração da hipótese concreta, nos termos do art. 373, §1o, do CPC, que exige a demonstração de dificuldade excessiva de uma parte ou maior facilidade da outra em produzir a prova. Afirmam que o perigo de dano está no risco de as Agravantes serem obrigadas a produzir prova técnica de alto custo, sem respaldo legal, comprometendo o contraditório e a ampla defesa. Isso porque a prova dos supostos vícios depende exclusivamente de elementos sob controle do Agravado, como fotos, laudos técnicos e o próprio acesso ao imóvel, que só pode ocorrer com sua autorização. No mérito, requerem o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, afastando-se a inversão do ônus da prova e restabelecendo-se a regra do art. 373, I, do CPC, atribuindo ao autor a responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Preparo demonstrado (ID 72386159). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo, tendo sido o preparo recolhido (ID 71853715). É o relatório. Decido. Destaca-se, primeiramente, que a incidência do Código de Defesa do Consumidor é questão incontroversa nos autos. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença concomitante dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, a priori, a incumbência das partes em relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). Ocorre que a regra supramencionada é relativizada pela distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no § 1o do mesmo artigo 373, no qual o comando valorativo principiológico ínsito se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde da controvérsia. O artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil possui a seguinte redação: [...] § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. [...] Por sua vez, dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [...] A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC, não se opera automaticamente em todas as ações que cuidem de relação de consumo, fazendo-se necessária a efetiva demonstração de hipossuficiência do consumidor para a produção da prova ou da verossimilhança das alegações. No caso em questão, em que se discute, entre outros pontos, a distinção entre o que fora elaborado no projeto e o que efetivamente foi executado, entendo não existir razão ao argumento das Agravantes de inexistência de demonstração de situação hábil a ensejar a inversão, até porque o próprio juízo de origem pontuou os elementos centrais em relação aos quais existe a controvérsia e a necessidade de redistribuir o ônus da prova. Primeiro, em relação à alegada discrepância entre o serviço executado e o que fora planejado (IDs 195087263 a 195087268). Segundo, em relação à qualidade dos produtos e dos serviços prestados, como pontuou a decisão. O projeto, em seus contornos, deve ser minimamente analisado pericialmente, sendo que a posição de consumidor desfalca o Agravado da aptidão técnica para produzir prova mais robusta do alegado. Quanto ao parâmetro “qualidade”, entendo que, da mesma maneira, torna-se necessária a avaliação pericial, em face da alegação da parte sobre a eclosão do evento danoso, que resultou na suposta queda da porta do closet (ID 195048458 - p. 7 na origem). Assim sendo, tenho que o direito das Agravantes é indiciariamente controverso. Além disso, a afirmação de perigo de dano se funda em um temor imediato e abstrato, sem que existam nos autos elementos que apontem danos concretos a que se sujeitam. A alegação que ser a prova técnica de alto custo não elide a necessidade de demonstrar: 1) que o suposto valor da perícia, ainda desconhecido, é alto; 2) que não tem condições concretas de arcar com o valor. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela proposto. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se o Agravado para ofertar contraminuta ao presente agravo. Após, encaminhem-se os autos para a relatoria originária, se for hipótese de assim fazê-lo ao momento da ação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2025 17:43:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador - Relator Eventual